Tribunal: TJPA
Processo: 0014826-90.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-17

Ementa:
EMENTAAPELAÇÕES CRIMINAIS ? TRÁFICO DE DROGAS ? APELANTE EDEM COSMO PAVÃO LIMA: DA PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE ? REJEITADA ? DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROVIDO ? AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS NOS AUTOS ? DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS ? IMPROVIDO ? RECORRENTE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS ? INCABÍVEL A MINORANTE. PRECEDENTES DO STJ ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? IMPROVIDO ? MANTIDA A PENA-BASE DO RECORRENTE EM INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 23/TJPA, CONSEQUENTEMENTE, MANTIDAS AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA ? APELANTE ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS: DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ? REJEITADA ? DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROVIDO ? AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS NOS AUTOS ? DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS? IMPROVIDO ? RECORRENTE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL POR TRÁFICO DE DROGAS. PRECEDENTES DO STJ ? APELANTE VANESSA SUELLEM LIBÓRIO DE OLIVEIRA: DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS ? IMPROVIDO ? PATAMAR MÍNIMO DE UM SEXTO SE AMOLDA ÀS PECULIARIDADE DO CASO ? APREENDIDO APROXIMADAMENTE VINTE QUILOS DE MACONHA EM PODER DA APELANTE ? RECURSOS CONHECIDOS, REJEITADAS AS PRELIMINARES DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (APELANTE EDEM COSMO PAVÃO LIMA) E DE NULIDADE DO PROCESSO (APELANTE ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS), E NO MÉRITO, IMPROVIDOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DAS RAZÕES DE EDEM COSMO PAVÃO LIMA (FLS. 270/296)1.1 ? DA PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE: É cediço que o presente recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). PRELIMINAR REJEITADA.1.2 ? DO MÉRITO1.2.1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: É improcedente o pleito. A materialidade do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 19/19-v ? Autos Apensos), e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 11/11-v).Já a autoria resta evidenciada nos autos pela narrativa das testemunhas de acusação, policiais civis que atuaram na investigação e prisão em flagrante do apelante e da ré Vanessa Suellen, sendo que os policiais civis confirmaram em Juízo que estavam investigado informações de que o carro do apelante estaria fazendo transporte de drogas do município de Benevides para Belém e outras localidades, pelo que montaram campana e após o recorrente sair do Ramal que chegava até a casa do réu Elivaldo e da ré Ana Paula, o abordaram juntamente à ré Vanessa, e fora encontrado no seu porta-malas os tabletes de ?maconha? descritos no Laudo Toxicológico Definitivo, com aproximadamente 20 kg (vinte quilos) de maconha.Ressalta-se, por oportuno, que as narrativas dos policiais civis podem perfeitamente serem utilizadas como prova no presente caso, sobretudo em razão de serem dotadas de fé-pública, pois os policiais estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, bem como pelo fato de estarem alinhadas às demais provas dos autos.1.2.2 ? DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS: É improcedente o pleito, considerando-se que na Certidão de fl. 249, consta que o recorrente responde a outros processos criminais, e em que pese os mesmos não sirvam para a valoração negativa do vetor antecedentes criminais, perfeitamente serve para afastar a possibilidade da aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.1.2.3 ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor circunstâncias do crime, ainda permaneceu valorada negativamente a vetorial especial (art. 42, da Lei de Drogas) relativa a quantidade da droga apreendida, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial valorado negativamente, sobretudo pela quantidade relevante de droga apreendida em poder do apelante, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravante.Ausentes causas de diminuição da pena, haja vista afastada a possibilidade de aplicar ao apelante a minorante relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). Ausentes causas de aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena definitiva fixada pelo Juízo a quo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b?, do CPB.2 ? DAS RAZÕES DE ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS (FLS. 339/348)2.1 ? DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: Verifica-se que a presente preliminar visa a nulidade do processo ante a ausência de materialidade e autoria do delito em relação à apelante, o que se confunde com o próprio mérito do recurso, no tocante ao pleito absolutório. PRELIMINAR REJEITADA.2.2 ? DO MÉRITO2.2.1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: É improcedente o pleito. A materialidade do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 19/19-v ? Autos Apensos), e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 11/11-v).Já a autoria resta evidenciada nos autos pela narrativa das testemunhas de acusação, policiais civis que atuaram na investigação e prisão em flagrante da apelante, sendo que os policiais civis confirmaram em Juízo que estavam investigado informações de que um carro do apelante estaria fazendo transporte de drogas do município de Benevides para Belém e outras localidades, pelo que montaram campana e ao avistar o carro sair do Ramal que chegava até a casa do réu Elivaldo e da ré Ana Paula, o abordaram, estando no veículo o réu Edem e a ré Vanessa, e fora encontrado no seu porta-malas os tabletes de ?maconha? descritos no Laudo Toxicológico Definitivo, com aproximadamente 20 kg (vinte quilos) de maconha, tendo Edem indicado o endereço da ré e do seu marido, também réu, Elivaldo, como o local onde a droga havia sido apanhada.Nesse sentido, verifica-se que as provas judicializadas contidas nos autos, são no sentido de que a casa da apelante e de seu marido, era o local onde a droga estava em depósito para em seguida ser transportada para Belém, não havendo o que se falar em desconhecimento da ré acerca do material, sobretudo pela quantidade vultosa, qual seja 21 (vinte e uma) embalagens, bem como pelo fato de a narrativa de um dos policiais dar conta de que a recorrente sabia que no local ocorria o tráfico de entorpecentes há um certo período.Ressalta-se, por oportuno, que as narrativas dos policiais civis podem perfeitamente serem utilizadas como prova no presente caso, sobretudo em razão de serem dotadas de fé-pública, pois os policiais estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, bem como pelo fato de estarem alinhadas às demais provas dos autos.2.2.2 ? DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS: É improcedente o pleito, considerando-se que na Certidão de fl. 247, consta que a recorrente responde a outro processo criminal, também por tráfico de entorpecentes, e em que pese o mesmo não sirva para a valoração negativa do vetor antecedentes criminais, perfeitamente serve para afastar a possibilidade da aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.3 ? DAS RAZÕES DE VANESSA SUELLEM LIBÓRIO DE OLIVEIRA (fls. 355/357)3.1 ? DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS): É improcedente o pleito, pois o patamar de redução aplicado pelo magistrado no mínimo previsto em lei, qual seja, 1/6 (um sexto) se mostra dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, considerando-se as peculiaridades do caso, quais sejam, a quantidade relevante de droga apreendida em poder da apelante, aproximadamente 20kg (vinte quilos) de ?maconha? ? Laudo Toxicológico Definitivo ? fls. 11/11-v, a qual seria transportada entre cidades.4 ? RECURSOS CONHECIDOS, REJEITADAS AS PRELIMINARES DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (APELANTE EDEM COSMO PAVÃO LIMA) E DE NULIDADE DO PROCESSO (APELANTE ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS), e no mérito, IMPROVIDOS OS RECURSOS, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL, REJEITADAS AS PRELIMINARES DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (APELANTE EDEM COSMO PAVÃO LIMA) E DE NULIDADE DO PROCESSO (APELANTE ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS) e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0014826-90.2016.8.14.0006
APELANTE:
EDEM COSMO PAVÃO LIMA
APELANTE:
ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS
APELANTE:
VANESSA SUELLEM LIBÓRIO DE OLIVEIRA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS -
APELANTE EDEM COSMO PAVÃO LIMA:
DA PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE - REJEITADA - DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS NOS AUTOS - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS - IMPROVIDO - RECORRENTE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS - INCABÍVEL A MINORANTE. PRECEDENTES DO STJ - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE DO RECORRENTE EM INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 23/TJPA, CONSEQUENTEMENTE, MANTIDAS AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA -
APELANTE ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS:
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO - REJEITADA - DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROVIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS NOS AUTOS - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS- IMPROVIDO - RECORRENTE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL POR TRÁFICO DE DROGAS. PRECEDENTES DO STJ -
APELANTE VANESSA SUELLEM LIBÓRIO DE OLIVEIRA:
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS - IMPROVIDO - PATAMAR MÍNIMO DE UM SEXTO SE AMOLDA ÀS PECULIARIDADE DO CASO - APREENDIDO APROXIMADAMENTE VINTE QUILOS DE MACONHA EM PODER DA APELANTE - RECURSOS CONHECIDOS, REJEITADAS AS PRELIMINARES DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (APELANTE EDEM COSMO PAVÃO LIMA) E DE NULIDADE DO PROCESSO (APELANTE ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS), E NO MÉRITO, IMPROVIDOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DAS RAZÕES DE

EDEM COSMO PAVÃO LIMA (FLS. 270/296)
1.1 - DA PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE:
É cediço que o presente recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de
habeas corpus
, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).
PRELIMINAR

REJEITADA
.
1.2 - DO MÉRITO
1.2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
É improcedente o pleito. A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 19/19-v - Autos Apensos), e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 11/11-v).

Já a
autoria
resta evidenciada nos autos pela narrativa das testemunhas de acusação, policiais civis que atuaram na investigação e prisão em flagrante do apelante e da ré Vanessa Suellen, sendo que os policiais civis confirmaram em Juízo que estavam investigado informações de que o carro do apelante estaria fazendo transporte de drogas do município de Benevides para Belém e outras localidades, pelo que montaram campana e após o recorrente sair do Ramal que chegava até a casa do réu Elivaldo e da ré Ana Paula, o abordaram juntamente à ré Vanessa, e fora encontrado no seu porta-malas os tabletes de ¿maconha¿ descritos no Laudo Toxicológico Definitivo, com aproximadamente 20 kg (vinte quilos) de maconha.

Ressalta-se, por oportuno, que as narrativas dos policiais civis podem perfeitamente serem utilizadas como prova no presente caso, sobretudo em razão de serem dotadas de fé-pública, pois os policiais estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, bem como pelo fato de estarem alinhadas às demais provas dos autos.
1.2.2 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS:
É improcedente o pleito, considerando-se que na Certidão de fl. 249, consta que o recorrente responde a outros processos criminais, e em que pese os mesmos não sirvam para a valoração negativa do vetor antecedentes criminais, perfeitamente serve para afastar a possibilidade da aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
1.2.3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese
reformado o vetor circunstâncias do crime
, ainda
permaneceu valorada negativamente a vetorial especial (art. 42, da Lei de Drogas) relativa a quantidade da droga apreendida
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial valorado negativamente, sobretudo pela quantidade relevante de droga apreendida em poder do apelante, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravante.

Ausentes causas de diminuição da pena, haja vista afastada a possibilidade de aplicar ao apelante a minorante relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena definitiva fixada pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
2 - DAS RAZÕES DE

ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS (FLS. 339/348)
2.1 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO:
Verifica-se que a presente preliminar visa a nulidade do processo ante a ausência de materialidade e autoria do delito em relação à apelante, o que se confunde com o próprio mérito do recurso, no tocante ao pleito absolutório.
PRELIMINAR REJEITADA
.
2.2 - DO MÉRITO
2.2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
É improcedente o pleito. A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 19/19-v - Autos Apensos), e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 11/11-v).

Já a
autoria
resta evidenciada nos autos pela narrativa das testemunhas de acusação, policiais civis que atuaram na investigação e prisão em flagrante da apelante, sendo que os policiais civis confirmaram em Juízo que estavam investigado informações de que um carro do apelante estaria fazendo transporte de drogas do município de Benevides para Belém e outras localidades, pelo que montaram campana e ao avistar o carro sair do Ramal que chegava até a casa do réu Elivaldo e da ré Ana Paula, o abordaram, estando no veículo o réu Edem e a ré Vanessa, e fora encontrado no seu porta-malas os tabletes de ¿maconha¿ descritos no Laudo Toxicológico Definitivo, com aproximadamente 20 kg (vinte quilos) de maconha, tendo Edem indicado o endereço da ré e do seu marido, também réu, Elivaldo, como o local onde a droga havia sido apanhada.

Nesse sentido, verifica-se que as provas judicializadas contidas nos autos, são no sentido de que a casa da apelante e de seu marido, era o local onde a droga estava em depósito para em seguida ser transportada para Belém, não havendo o que se falar em desconhecimento da ré acerca do material, sobretudo pela quantidade vultosa, qual seja 21 (vinte e uma) embalagens, bem como pelo fato de a narrativa de um dos policiais dar conta de que a recorrente sabia que no local ocorria o tráfico de entorpecentes há um certo período.

Ressalta-se, por oportuno, que as narrativas dos policiais civis podem perfeitamente serem utilizadas como prova no presente caso, sobretudo em razão de serem dotadas de fé-pública, pois os policiais estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, bem como pelo fato de estarem alinhadas às demais provas dos autos.
2.2.2 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS:
É improcedente o pleito, considerando-se que na Certidão de fl. 247, consta que a recorrente responde a outro processo criminal, também por tráfico de entorpecentes, e em que pese o mesmo não sirva para a valoração negativa do vetor antecedentes criminais, perfeitamente serve para afastar a possibilidade da aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
3 - DAS RAZÕES DE VANESSA SUELLEM LIBÓRIO DE OLIVEIRA (fls. 355/357)
3.1 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS):
É improcedente o pleito, pois o patamar de redução aplicado pelo magistrado no mínimo previsto em lei, qual seja, 1/6 (um sexto) se mostra dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, considerando-se as peculiaridades do caso, quais sejam, a quantidade relevante de droga apreendida em poder da apelante, aproximadamente 20kg (vinte quilos) de ¿maconha¿ - Laudo Toxicológico Definitivo - fls. 11/11-v, a qual seria transportada entre cidades.
4 - RECURSOS CONHECIDOS, REJEITADAS AS PRELIMINARES DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (APELANTE EDEM COSMO PAVÃO LIMA) E DE NULIDADE DO PROCESSO (APELANTE ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS)
,

e no mérito,
IMPROVIDOS OS RECURSOS
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL, REJEITADAS AS PRELIMINARES DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (APELANTE EDEM COSMO PAVÃO LIMA) E DE NULIDADE DO PROCESSO (APELANTE ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS)
e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 27 de fevereiro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0014826-90.2016.8.14.0006
APELANTE:
EDEM COSMO PAVÃO LIMA
APELANTE:
ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS
APELANTE:
VANESSA SUELLEM LIBÓRIO DE OLIVEIRA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interpostos por
EDEM COSMO PAVÃO LIMA
,
ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS
e
VANESSA SUELLEM LIBÓRIO DE OLIVEIRA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia os condenando como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei de Drogas, às seguintes penas definitivas:
EDEM COSMO PAVÃO LIMA
- 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto;
ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS -
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto;

e
VANESSA SUELLEM LIBÓRIO DE OLIVEIRA -
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão e 438 (quatrocentos e trinta e oito) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Tendo todos os recorrentes sido absolvidos das sanções punitivas previstas no art. 35, da Lei de Drogas.

Narra a exordial acusatória que:
¿Constam dos autos de Inquérito Policial inclusos que, em dia e horário indeterminado, neste município de Benevides,
ELIVALDO OLIVEIRA PANTOJA
,
ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS
,
EDEM COSMO PAVÃO LIMA
e
VANESSA SUELLEM LIBÓRIO DE OLIVEIRA
, se associaram, ainda que eventualmente, para o comércio ilícito de entorpecentes na região Metropolitana de Belém.

Outrossim, durante o 08.08.2016, no Ramal Maratá, ELIVALDO OLIVEIRA PANTOJA e ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS mantinham sob guarda e depósito 21 tabletes de um entorpecente conhecido vulgarmente como Maconha (Cannabis sativa L.), pesando no total 20.019 kg (vinte quilogramas e dezenove gramas) sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Desta vultosa quantidade de substância entorpecente, em 08.08.2016, por volta das 16h30, na BR 316, Km 25, Bairro Central de Benevides-PA, os Denunciados EDEM COSMO PAVÃO LIMA c VANESSA SUELLEM LIBÓRIO DE OLIVEIRA, livre e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, transportavam 19 (dezenove) tabletes de entorpecente conhecido vulgarmente como Maconha (Cannabis sativa L.), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; bem como, mesma data e horário, na Rua do Maratá, Comunidade Vitória, n.° 14, zona rural, Benevides-PA, os Denunciados ELIVALDO OLIVEIRA PANTOJA e ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS, livre e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mantiveram sob guarda e depósito a quantidade de 2 (dois) tabletes de um entorpecente conhecido vulgarmente como Maconha (Cannabis sativa L.), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, escondidos embaixo do banco traseiro do veículo GM CELTA, cor prata de placa JUL2135.

Para tanto, no dia 08.08.2016, VANESSA SUELLEM LIBÓRIO DE OLIVEIRA foi contatada via telefone celular para proceder ao transporte de 20 kg de substância entorpecente conhecida popularmente como maconha e levar do Ramal do Maratá, município de Benevides e até o Shopping Castanheira, Município de Ananindeua, pela importância de R$ 1.000,00.

A Denunciada, por sua vez contatou EDEM COSMO PAVÃO LIMA, de quem costumava `contratar fretes¿, esclarecendo a este que a finalidade do frete era buscar drogas no Município de Benevides, sendo aceita a proposta pelo 3o. Denunciado, dirigindo ambos no veículo marca Fiat Palio Week, cor vermelha, placas JUT 6091 ao Ramal do Maratá e, no pátio da residência dos primeiros denunciados, ELIVALDO OLIVEIRA PANTOJA e ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS, receberam os 19 pacotes de maconha.

Par in passu, uma equipe de investigadores da Delegacia de Repressão a Entorpecente estava investigando uma denúncia anônima envolvendo um veículo FIAT/PALIO, NA COR VERMELHA E PLACA JUT-6091, o qual era utilizado para transporte de grandes quantidades de drogas, oriundas do Município de Benevides-PA para Capital e município vizinhos.

No dia 08.08.2016, por volta das 10h30, a equipe de investigadores se dirigiram à estrada do Maratá, em Benevides-PA, para averiguar a referida denúncia anônima, quando, por volta das 16h:30min, os policiais estavam posicionados na BR-316, de campana, momento que visualizaram o veículo FIAT/PALIO, NA COR VERMELHA E PLACA JUT-6091, saindo da Estrada do Maratá tomando o rumo da BR-316 no sentido Belém-PA. Ato contínuo, os policiais fizeram a abordagem do veículo, onde estava um casal, identificados como sendo os Denunciados EDEM COSMO PAVÃO LIMA e VANESSA SUELLEM LIBÓRIO DE OLIVEIRA.

Realizada revista no veículo foi encontrado dentro do porta- malas um caixa de papelão contendo 19 (dezenove) tabletes de erva prensada, substância entorpecente conhecida vulgarmente como maconha, ocasião em que os Denunciados EDEM COSMO PAVÃO LIMA e VANESSA SUELLEM LIBÓRIO DE OLIVEIRA receberam voz de prisão e resolveram colaborar com as investigações afirmando que a droga foi adquirida em um imóvel na Estrada do Maratá, Benevides-PA, inclusive se prontificaram a levar as equipes até a residência.

Ao se dirigirem até o local indicado, VANESSA de imediato apontou Ana Paula Rodrigues dos Santos que estava em frente a uma Igreja Evangélica às proximidades, apontando ANA PAULA e o marido ELINALDO da autoria da entrega, bem como o imóvel do casal como o local em que foi feita a entrega da droga e via de consequência, local de depósito de toda substância entorpecente.

Assim, os policiais procederam com a revista na casa Ana Paula, mas nenhuma droga foi encontra no imóvel, porém havia um veículo, CELTA/GM, COR PRATA, PLACA JUL-2135, que estava estacionado do lado de fora do imóvel, cujo veículo Ana Paula informou que pertencia ao seu marido - o ora Denunciado ELIVALDO OLIVEIRA PANTOJA - que não estava na sua casa no momento.

Em seguida, os policiais procederam a revista do veículo, na presença de Ana Paula, e foi encontrada pelo policial BAENA, em baixo do banco de trás do carro, 2 (dois) tabletes da mesma erva entorpecente prensada, nas mesmas características da droga anteriormente apreendida, a qual estava sendo transportada por VANESSA e EDEM.

Dessa forma, Ana Paula confessou que a toda a droga apreendida pertencia ao seu marido, Denunciado ELIVALDO OLIVEIRA PANTOJA, sendo que o mesmo estava envolvido como o tráfico há uns 6 (seis) meses. Alegou, contudo, que não apoiava o envolvimento de seu marido no tráfico de drogas, mas confirmou já ter sido presa sob acusação de tráfico no ano de 2013.

ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS e EDEM COSMO PAVAO LIMA confessaram o transporte de 19 pacotes de maconha, acondicionada em uma caixa de papelão, bem como a natureza entorpecente do material¿
. (sic)

Laudo Toxicológico Definitivo à fl. 11/11-v.

A denúncia fora recebida em 13/12/2016. (fl. 132)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 250/266-v)

Antes mesmo de relatar o teor das razões recursais, destaco que, em que pese o réu
ELIVALDO OLIVEIRA PANTOJA
tivesse interposto recurso de apelação juntamente à apelante Ana Paula Rodrigues dos Santos, as razões do recurso não serão analisadas em relação a este apelante, haja vista sua punibilidade ter sido declarada extinta em razão de sua morte, conforme a decisão do Juízo
a quo
de fls. 382.

Cumpre ainda destacar que somente as razões recursais de fls. 339/348, serão analisadas em favor da apelante Ana Paula Rodrigues dos Santos, tanto em razão da data do protocolo, quanto pelo fato de o patrono subscritor das razões já estar a representando nos autos desde o seu interrogatório judicial.

Inconformados,
EDEM COSMO PAVÃO LIMA
,
ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS
e
VANESSA SUELLEM LIBÓRIO DE OLIVEIRA
interpuseram recursos de Apelação, com razões recursais às fls. 270/296, fls. 339/348 e fls. 355/357.
DAS RAZÕES DE

EDEM COSMO PAVÃO LIMA (FLS. 270/296)

Preliminarmente, requer o direito de recorrer em liberdade, alegando para tanto que não restam preenchidas as condições para manutenção de sua prisão preventiva.

No mérito, aduz que inexistem nos autos provas suficientes para subsidiarem a condenação do apelante.

Assevera que a pena-base do apelante deve ser fixada no mínimo legal, haja vista todos os vetores judiciais do art. 59, do CPB, serem favoráveis ao apelante.

Alega que deve ser aplicada em favor do apelante a minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, em razão de o recorrente preencher as condições para tanto, devendo inclusive ser fixada no patamar máximo de 2/3 (dois terços).
DAS RAZÕES DE

ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS (FLS. 339/348)

Preliminarmente, alega nulidade do processo, considerando-se que Ana Paula sequer fora indiciada, eis que o Delegado de Polícia não encontrou liame em sua participação no crime, logo, requer seja declarada a nulidade do processo, por falta de materialidade do delito, com a expedição do competente Alvará de Soltura.

No mérito, aduz que inexistem nos autos comprovação efetiva da autoria da recorrente, logo, a sua absolvição é medida a se impor.

Requer ainda, a aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, bem como a redução da pena de multa, em face de ser a apelante pobre no sentido da lei.
DAS RAZÕES DE VANESSA SUELLEM LIBÓRIO DE OLIVEIRA (fls. 355/357)

Aduz que o patamar da minorante do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, deve ser aplicado em favor da apelante na fração máxima de redução, qual seja, de 2/3 (dois terços).

Às fls. 358/379,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
dos recursos.

Coube-me por distribuição, em razão de prevenção, relatar e julgar o feito. (fl. 388)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
dos recursos. (fls. 392/400)

É o relatório, devidamente submetido à revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
1 - DAS RAZÕES DE

EDEM COSMO PAVÃO LIMA (FLS. 270/296)
1.1 - DA PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE

Preliminarmente, requer o direito de recorrer em liberdade, alegando para tanto que não restam preenchidas as condições para manutenção de sua prisão preventiva.

É cediço que o presente recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de
habeas corpus
, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida
. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus
,
a ser julgado pela Seção de Direito Penal
. Preliminar rejeitada.
(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Analisada a questão preliminar, atenho-me ao mérito recursal.
1.2 - DO MÉRITO
1.2.1 - PLEITO ABSOLUTÓRIO

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos são robustas no sentido de comprovar tanto a autoria, quanto a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes perpetrado pelo recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 19/19-v - Autos Apensos), e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 11/11-v).

Já a
autoria
resta evidenciada nos autos pela narrativa das testemunhas de acusação, policiais civis que atuaram na investigação e prisão em flagrante do apelante e da ré Vanessa Suellen, sendo que os policiais civis confirmaram em Juízo que estavam investigado informações de que o carro do apelante estaria fazendo transporte de drogas do município de Benevides para Belém e outras localidades, pelo que montaram campana e após o recorrente sair do Ramal que chegava até a casa do réu Elivaldo e da ré Ana Paula, o abordaram juntamente à ré Vanessa, e fora encontrado no seu porta-malas os tabletes de ¿maconha¿ descritos no Laudo Toxicológico Definitivo, com aproximadamente 20 kg (vinte quilos) de maconha.

Vejamos as narrativas em Juízo extraídas da Sentença condenatória (fls. 253-v/254-v):
A testemunha
POLICIAL CIVIL JEAN GEORGE MESQUITA PEDROSA
declinou em Juízo que as diligências começaram por denúncia anônima; que havia um carro FIAT/PALIO VERMELHO que estaria fazendo transporte de drogas, do município de Benevides para Belém e outras localidades; que o Delegado de Polícia pediu para que os mesmos monitorassem tal informação; que ficaram no local durante toda manhã e depois saíram para o almoço; obtiveram informação que o carro supra citado entrou no ramal do Maratá; que como não viram que horas o carro entrou no ramal, e sabia que tal Ramal era muito longo e não sabia em qual residência ele estaria indo pegar as drogas; que resolveram ficar a todo tempo as margens da BR esperando o veículo retornar; quando no final da tarde tal veículo saiu do Ramal; que os policiais deixaram o veículo se afastar do ramal, para evitar olheiros ; que fizeram a abordagem do veículo; que no veículo estavam VANESSA e EDEM; que o EDEM estava dirigindo o veículo e VANESSA estava no banco do carona; que fizeram a revista no veículo; que encontraram no porta mala, uma caixa de papelão, cheia de drogas; que ao indagar EDEM sobre as drogas este alegou que desconhecia, que somente estava prestando um serviço, um frete para VANESSA; que se prontificou a levar os policiais até o local onde haviam pegado a droga no ramal do Maratá; que chegando a residência encontraram ANA PAULA; que fizeram a revista na residência desta e nada foi encontrado; que haviam casas abandonadas ao redor de sua residência; que avistaram um carro na garagem de uma casa ao lado da residência da ré; que fizeram a revista no mesmo, no qual foi encontrado 02( dois) tabletes de (Cannabis Sativa) em seu porta mala; que ANA PAULA confirmou que tal veículo seria de seu esposo ELIVALDO.
A testemunha
POLICIAL CIVIL JOSÉ NAZARENO BAENA DE JESUS
afirmou em Juízo que estava na diligência que resultou na prisão dos acusados; que tal prisão foi efetuada com a ajuda de denuncias anônima; que um automóvel marca FIAT/PALIO VERMELHO estava transportando drogas para o Ramal do Maratá; que iniciaram as investigações; que em diligência, foram até tal Ramal, e ficou esperando o automóvel supracitado passar; que não viram quando o carro entrou no Ramal para buscar as drogas; que fizeram a abordagem dos acusados já na saída do Ramal do Maratá, na BR- 316, em direção a Belém; que no veículo se encontrava VANESSA no banco do carona e EDEM como motorista; que ao revistarem o veículo, encontraram uma caixa de papelão no porta malas contendo vários tabletes de substância conhecida vulgarmente como maconha; que não lembra exatamente a quantidade, mas que era mais de 15 (quinze) tabletes de maconha; que EDEM ao ser perguntado sobre a droga, informou que não sabia da existência da mesma; que só foi contratado para prestar serviço como motorista; que EDEM levou os policiais até a residência onde foram buscar as drogas, chegando na mesma, só se encontrava ANA PAULA; que revistaram sua residência mas nada foi encontrado; que posteriormente viram um automóvel FIAT COR PRATA, estacionado na garagem de uma casa ao lado da casa de ANA PAULA e fizeram a revista do mesmo, no qual foi encontrada vários tabletes de (Cannabis Sativa L), popularmente conhecida como maconha; que tal veículo seria de ELIVALDO seu esposo; que seu esposo estaria há 6 ( seis) meses aproximadamente traficando naquele local; que não sabe dizer se EDEM era proprietário do veículo.

Ressalta-se, por oportuno, que as narrativas dos policiais civis podem perfeitamente serem utilizadas como prova no presente caso, sobretudo em razão de serem dotadas de fé-pública, pois os policiais estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, bem como pelo fato de estarem alinhadas às demais provas dos autos.
1.2.2 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS

É improcedente o pleito, considerando-se que na Certidão de fl. 249, consta que o recorrente responde a outros processos criminais, e em que pese os mesmos não sirvam para a valoração negativa do vetor antecedentes criminais, perfeitamente serve para afastar a possibilidade da aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO PISO LEGAL. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DESVALORADAS. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA.
ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE POSSUI AÇÃO PENAL EM CURSO.
INFORMAÇÃO EXTRAÍDA DO SITIO ELETRÔNICO DA CORTE ESTADUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
- Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.
- A incidência da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi afastada porque o paciente responde a outra ação penal, o que denota a dedicação da atividades criminosas. Tal entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a existência de ações penais em curso ou de inquéritos policiais são suficientes para negar o privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
(...)
- Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 530.668/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019)
1.2.3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Assevera que a pena-base do apelante deve ser fixada no mínimo legal, haja vista todos os vetores judiciais do art. 59, do CPB, serem favoráveis ao apelante.

Da análise detida da sentença vergastada, verifica-se que o Juízo
a quo
a quando da fixação da pena-base do recorrente valorou negativamente o vetor especial previsto no art. 42, da Lei de Drogas, referente à quantidade da droga apreendida, bem como, o vetor judicial do art. 59, do CPB, referente às circunstâncias do crime.

A vetorial especial do art. 42, da Lei de Drogas, fora valorada da seguinte forma:
¿pesa contra o réu a quantidade de drogas apreendida consigo: visto que se trata de 20.019kg (vinte quilos e dezenove gramas) de substância entorpecente conhecida vulgarmente como MACONHA¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o Juízo
a quo
, com dados concretos dos autos, ter demonstrado que a quantidade relevante de drogas encontrada em poder do apelante é circunstância que merece exasperar a pena-base do apelante, tendo, destarte, o Juízo de origem fundamentado o vetor alinhado à Súmula n. 17/TJPA.

A vetorial judicial
circunstâncias do crime
, assim fora valorada:
¿são desfavoráveis, visto que foi apreendida elevada quantidade de droga, conforme já ressaltado¿
.
Reformo o vetor
, ante a cristalina configuração de
bis in idem
com a vetorial especial do art. 42, da Lei de Drogas, passando este vetor a ser
neutro
.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese
reformado o vetor circunstâncias do crime
, ainda
permaneceu valorada negativamente a vetorial especial (art. 42, da Lei de Drogas) relativa a quantidade da droga apreendida
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial valorado negativamente, sobretudo pela quantidade relevante de droga apreendida em poder do apelante, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravante.

Ausentes causas de diminuição da pena, haja vista afastada a possibilidade de aplicar ao apelante a minorante relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena definitiva fixada pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
2 - DAS RAZÕES DE

ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS (FLS. 339/348)
2.1 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO

Preliminarmente, alega nulidade do processo, considerando-se que Ana Paula sequer fora indiciada, eis que o Delegado de Polícia não encontrou liame em sua participação no crime, logo, requer seja declarada a nulidade do processo, por falta de materialidade do delito, com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Verifica-se que a presente preliminar visa a nulidade do processo ante a ausência de materialidade e autoria do delito em relação à apelante, o que se confunde com o próprio mérito do recurso, no tocante ao pleito absolutório, pelo que
REJEITO A PRELIMINAR
.
2.2 - DO MÉRITO
2.2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

No mérito, aduz que inexistem nos autos comprovação efetiva da autoria da recorrente, logo, a sua absolvição é medida a se impor.

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos são robustas no sentido de comprovar tanto a autoria, quanto a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes perpetrado pela recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 19/19-v - Autos Apensos), e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 11/11-v).

Já a
autoria
resta evidenciada nos autos pela narrativa das testemunhas de acusação, policiais civis que atuaram na investigação e prisão em flagrante da apelante, sendo que os policiais civis confirmaram em Juízo que estavam investigado informações de que um carro do apelante estaria fazendo transporte de drogas do município de Benevides para Belém e outras localidades, pelo que montaram campana e ao avistar o carro sair do Ramal que chegava até a casa do réu Elivaldo e da ré Ana Paula, o abordaram, estando no veículo o réu Edem e a ré Vanessa, e fora encontrado no seu porta-malas os tabletes de ¿maconha¿ descritos no Laudo Toxicológico Definitivo, com aproximadamente 20 kg (vinte quilos) de maconha, tendo Edem indicado o endereço da ré e do seu marido, também réu, Elivaldo, como o local onde a droga havia sido apanhada.

Nesse sentido, verifica-se que as provas judicializadas contidas nos autos, são no sentido de que a casa da apelante e de seu marido, era o local onde a droga estava em depósito para em seguida ser transportada para Belém, não havendo o que se falar em desconhecimento da ré acerca do material, sobretudo pela quantidade vultosa, qual seja 21 (vinte e uma) embalagens, bem como pelo fato de a narrativa de um dos policiais dar conta de que a recorrente sabia que no local ocorria o tráfico de entorpecentes há um certo período.

Vejamos as narrativas em Juízo extraídas da Sentença condenatória (fls. 253-v/254-v):
A testemunha
POLICIAL CIVIL JEAN GEORGE MESQUITA PEDROSA
declinou em Juízo que as diligências começaram por denúncia anônima; que havia um carro FIAT/PALIO VERMELHO que estaria fazendo transporte de drogas, do município de Benevides para Belém e outras localidades; que o Delegado de Polícia pediu para que os mesmos monitorassem tal informação; que ficaram no local durante toda manhã e depois saíram para o almoço; obtiveram informação que o carro supra citado entrou no ramal do Maratá; que como não viram que horas o carro entrou no ramal, e sabia que tal Ramal era muito longo e não sabia em qual residência ele estaria indo pegar as drogas; que resolveram ficar a todo tempo as margens da BR esperando o veículo retornar; quando no final da tarde tal veículo saiu do Ramal; que os policiais deixaram o veículo se afastar do ramal, para evitar olheiros ; que fizeram a abordagem do veículo; que no veículo estavam VANESSA e EDEM; que o EDEM estava dirigindo o veículo e VANESSA estava no banco do carona; que fizeram a revista no veículo; que encontraram no porta mala, uma caixa de papelão, cheia de drogas; que ao indagar EDEM sobre as drogas este alegou que desconhecia, que somente estava prestando um serviço, um frete para VANESSA; que se prontificou a levar os policiais até o local onde haviam pegado a droga no ramal do Maratá; que chegando a residência encontraram ANA PAULA; que fizeram a revista na residência desta e nada foi encontrado; que haviam casas abandonadas ao redor de sua residência; que avistaram um carro na garagem de uma casa ao lado da residência da ré; que fizeram a revista no mesmo, no qual foi encontrado 02 (dois) tabletes de (Cannabis Sativa) em seu porta mala; que ANA PAULA confirmou que tal veículo seria de seu esposo ELIVALDO.
A testemunha
POLICIAL CIVIL JOSÉ NAZARENO BAENA DE JESUS
afirmou em Juízo que estava na diligência que resultou na prisão dos acusados; que tal prisão foi efetuada com a ajuda de denuncias anônima; que um automóvel marca FIAT/PALIO VERMELHO estava transportando drogas para o Ramal do Maratá; que iniciaram as investigações; que em diligência, foram até tal Ramal, e ficou esperando o automóvel supracitado passar; que não viram quando o carro entrou no Ramal para buscar as drogas; que fizeram a abordagem dos acusados já na saída do Ramal do Maratá, na BR- 316, em direção a Belém; que no veículo se encontrava VANESSA no banco do carona e EDEM como motorista; que ao revistarem o veículo, encontraram uma caixa de papelão no porta malas contendo vários tabletes de substância conhecida vulgarmente como maconha; que não lembra exatamente a quantidade, mas que era mais de 15 (quinze) tabletes de maconha; que EDEM ao ser perguntado sobre a droga, informou que não sabia da existência da mesma; que só foi contratado para prestar serviço como motorista; que EDEM levou os policiais até a residência onde foram buscar as drogas, chegando na mesma, só se encontrava ANA PAULA; que revistaram sua residência mas nada foi encontrado; que posteriormente viram um automóvel FIAT COR PRATA, estacionado na garagem de uma casa ao lado da casa de ANA PAULA e fizeram a revista do mesmo, no qual foi encontrada vários tabletes de (Cannabis Sativa L), popularmente conhecida como maconha; que tal veículo seria de ELIVALDO seu esposo;
que seu esposo estaria há 6 ( seis) meses aproximadamente traficando naquele local
; que não sabe dizer se EDEM era proprietário do veículo. (grifei)

Ressalta-se, por oportuno, que as narrativas dos policiais civis podem perfeitamente serem utilizadas como prova no presente caso, sobretudo em razão de serem dotadas de fé-pública, pois os policiais estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, bem como pelo fato de estarem alinhadas às demais provas dos autos.
2.2.2 -
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS

Requer ainda, a aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, bem como a redução da pena de multa, em face de ser a apelante pobre no sentido da lei.

É improcedente o pleito, considerando-se que na Certidão de fl. 247, consta que a recorrente responde a outro processo criminal, também por tráfico de entorpecentes, e em que pese o mesmo não sirva para a valoração negativa do vetor antecedentes criminais, perfeitamente serve para afastar a possibilidade da aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO PISO LEGAL. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DESVALORADAS. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA.
ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE POSSUI AÇÃO PENAL EM CURSO.
INFORMAÇÃO EXTRAÍDA DO SITIO ELETRÔNICO DA CORTE ESTADUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
- Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.
- A incidência da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi afastada porque o paciente responde a outra ação penal, o que denota a dedicação da atividades criminosas. Tal entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a existência de ações penais em curso ou de inquéritos policiais são suficientes para negar o privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
(...)
- Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 530.668/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019)
3 - DAS RAZÕES DE VANESSA SUELLEM LIBÓRIO DE OLIVEIRA (fls. 355/357)
3.1 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)

Aduz que o patamar da minorante do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, deve ser aplicado em favor da apelante na fração máxima de redução, qual seja, de 2/3 (dois terços).

É improcedente o pleito, pois o patamar de redução aplicado pelo magistrado no mínimo previsto em lei, qual seja, 1/6 (um sexto) se mostra dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, considerando-se as peculiaridades do caso, quais sejam, a quantidade relevante de droga apreendida em poder da apelante, aproximadamente 20kg (vinte quilos) de ¿maconha¿ - Laudo Toxicológico Definitivo - fls. 11/11-v, a qual seria transportada entre cidades.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, REJEITO AS PRELIMINARES DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (APELANTE EDEM COSMO PAVÃO LIMA) E DE NULIDADE DO PROCESSO (APELANTE ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS)
, e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 27 de fevereiro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator